Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012460-87.2021.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA
IMPETRANTE(S): DRA. LARISSA ALVES MOREIRA
PACIENTE(S): LUCAS VINICIO CUSTODIO ABREU
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS VINICIO CUSTODIO ABREU contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, no incidente processual (PJE - NU 1001075-09.2021.8.11.0012), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (ID 59625247).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 94290958), com documentos (ID 94290960/ID 94290964).
Relatos.
Em 2.7.2021, o Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“[...]. Com relação a necessidade do réu permanecer ou não preso, observo que se tratam de crimes que demonstram a gravidade concreta do fato e a periculosidade do suposto autor, conforme se vê nos documentos iniciais elaborados pela polícia civil.
O custodiado foi preso em flagrante na posse de aproximadamente 05g de maconha. Sendo certo que os policiais responsáveis pela ocorrência registraram que o investigado não colaborou com a investigação, retardando o atendimento aos policiais, aparentemente, com o fim de dispensar parte da droga que detinha.
Os antecedentes do investigado apontam para supostas prática de crime de tráfico de drogas também no vizinho município de Campinápolis.
Ademais disso, há notícia de crimes contra o patrimônio (receptação) e crime previsto no estatuto do desarmamento (posse de munição). Nesse contexto, verifica-se que, aparentemente, o comércio de drogas noticiado nos autos está ligado a outros delitos.
Assim, considerando-se que o crime em tela é equiparado a hediondo e não há a incidência de excludentes de ilicitude manifestas, entendo que a manutenção da segregação se faz necessária.
Ademais, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva. Pena abstrata superior a quatro anos, prova da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria demonstrados pelos autos e termos juntados pela Autoridade Policial.
Em que pese os esforços da Defesa em ressaltar os predicativos pessoais do investigado, bem como a presença da futura atenuante da menoridade de 21 anos à época do fato em caso de condenação, entendo que o suposto delito praticado pelo agente tem sua gravidade concreta demonstrada em razão do comércio de drogas impulsionar a violência, destruir lares e estar intimamente ligado a outros delitos, como crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio, razão pela qual entendo que a manutenção da ordem pública exige a segregação do custodiado, não sendo suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, acatando a manifestação ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva [...].” (Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito– ID 59625247)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indícios de traficância, extraído das apreensões de 5g (cinco gramas) de maconha, de munição e produto de origem ilícita (ID 59625247).
Todavia, a quantidade de maconha apreendida [5g] não se revela expressiva. O paciente é primário (SIAP), tem endereço certo [rua Presidente João Goulart, no25, bairro Jardim Aurora, Nova Xavantina – ID 94290992] e possui apenas 20 (vinte) anos de idade, embora registre condenação por tráfico de drogas, cuja sentença não transitou em julgado (PJE 1o Grau – NU 552-79.2019.8.11.0110, Comarca de Campinápolis).
Com efeito, essa circunstância [quantidade de droga não significativa] e as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza [menos nociva] e quantidade da droga [cinco gramas] apreendida - (STJ, HC 598.343/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30/09/2020; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 18.9.2020)], os predicados do paciente [primariedade e menoridade relativa] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N NU 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO